Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701243-10.2016.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No 343 DA SÚMULA DO STF. REJEIÇÃO. LEI DISTRITAL No 318/1992. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV) A SERVIDORES RESIDENTES FORA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI (VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – ARTIGO 966, INCISO V, CPC). CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE. 1 – Segundo o Enunciado no 343 da Súmula do STF, “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Do verbete sumular, também aplicável à hipótese prevista no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015, embora tenha ele sido aprovado pela Suprema Corte quando ainda vigorava o Código de Processo Civil de 1939, em 13/12/1963, extrai-se a conclusão de que somente haverá violação manifesta à norma jurídica quando a interpretação jurídica a ela atribuída não tiver sido objeto de orientações controvertidas no âmbito dos tribunais. É dizer: se há sentido ambivalente de lei (lato sensu), em razão do qual os tribunais atribuíram interpretações diversas, porém razoáveis, ao mesmo preceito normativo, a matéria será considerada controvertida, pelo que não se autorizará a instrumentalização de Ação Rescisória com a justificativa de que houve violação a disposição literal de lei (violação manifesta à norma jurídica). Na espécie, contudo, não é devida a invocação do Enunciado no 343 da Súmula do STF para o presente caso, já que a interpretação dada por este Tribunal à questão debatida na época em que proferido o aresto objurgado era majoritariamente no sentido pretendido pelo ora Réu, não sendo o caso de se falar que o tema era controvertido no âmbito desta Corte na época em que proferido o julgado rescindendo. Ademais, o Réu deixou de realizar qualquer cotejo de fundamentação entre julgados deste Tribunal para demonstrar a existência de interpretação controvertida, contemporânea ao aresto que se pretende rescindir, sobre o tema, mas apenas formulou argumentação genérica para justificar a incidência do verbete. Por essas razões, é o caso de rejeição das preliminares suscitadas, pois é certo que a alegação da parte que houve violação manifesta à norma jurídica, no que se refere à interpretação dada pelos julgados no acórdão rescindendo à possibilidade de concessão de Gratificação de Movimentação a servidores não residentes no Distrito Federal, confunde-se com o próprio mérito da presente demanda, não sendo o caso de se invocar, ademais, a incidência do Enunciado no 343/STF, uma vez não demonstrada a natureza controvertida da matéria na época em que proferido o acórdão objurgado. 2 – De acordo com a Lei Distrital no 318/1992, não estão contemplados com a concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV) os servidores que residam foram do Distrito Federal. O acórdão rescindendo, por sua vez, concedeu a referida vantagem remuneratória a servidores que não residem no Distrito Federal, ao fundamento de que a Lei no 318/1992 beneficia com a GMOV os servidores que residam em local distinto do de trabalho, não sendo possível à Administração Pública determinar que somente aqueles que residam no Distrito Federal percebam tal gratificação, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia entre os servidores. Assim sendo, houve violação manifesta à norma jurídica, já que, na forma em que positivada a autorização legal de concessão da Gratificação de Movimentação, apenas os servidores residentes no próprio Distrito Federal em região administrativa diversa da que laboram poderão perceber a vantagem remuneratória. Nesse descortino, tendo em conta que a Lei não fez qualquer menção aos servidores não residentes no Distrito Federal, mas apenas àqueles residentes em Região Administrativa – situada, portanto, no Distrito Federal – diversa daquela em que localizada a unidade de saúde, e considerando-se a impertinência de se realizar interpretação extensiva do que prevê a Lei para o fim de concessão de gratificação com fundamento no princípio da isonomia (Súmula Vinculante 37), haja vista que a Administração Pública deve observância estrita ao princípio da legalidade, conclui-se que houve manifesta violação à norma jurídica. Preliminares rejeitadas. Pedido rescisório procedente. Apelação Cível desprovida. Confirmação da improcedência dos pedidos formulados na inicial da Ação originária. Maioria qualificada. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 485, inciso V, e 966, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e o enunciado 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, sustentando a ausência dos requisitos da ação rescisória, a necessidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, e de aplicar referido verbete sumular, e o entendimento firmado pela Corte Superior no julgamento do Tema 239 em sede de recursos repetitivos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa aos artigos 1o, inciso IV, 3o, inciso III, 5o e 8o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que houve afronta aos princípios da isonomia, da finalidade, e da legitimidade extraordinária, repisando os fundamentos expendidos no especial. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, demonstrar as razões do seu inconformismo. A parte recorrida, por sua vez, postula que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso V, e 966, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório colacionado, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao enunciado 343 da Súmula do STF, porquanto “Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AREsp 1540409/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2020). Ademais, a matéria debatida no REsp 1.001.779/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 239), não corresponde à tratada nestes autos. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 1o, inciso IV, 3o, inciso III, 5o e 8o, todos da Constituição Federal. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. E, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 318/1992), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF (EDcl no AgInt no REsp 1812243/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020). Outrossim, descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, uma vez que não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Portanto, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004